Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos por EDILSON ALVES DA SILVA (ID 51602057), intime-se a embargada, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.